Tribunal: CARF
Processo: 15586.000560/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000560/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.943 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
JOAO PAULO DA MATTA AMBROSIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
FATO GERADOR. DEPÓSITO JUDICIAL.
O depósito judicial de títulos extrajudiciais caracteriza a disponibilidade
jurídica para fins de determinação do fato gerador do imposto sobre a renda da
pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 16-60.067, pela 21a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, às fls. 51/58:
Da autuação
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração de fls. 23/35, em
14/06/2010, com lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário/exercício
2006/2007, no valor de R$ 115.326,59, dos quais R$ 55.697,19 correspondem ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000560/2010-88
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.943 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000560/2010-88

imposto; R$ 41.772,89, à multa proporcional e R$ 17.856,51, a juros de mora,
calculados até 31/05/2010.
Abaixo destaca-se os principais pontos do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (fls.
23/29), que integra o Auto de Infração.
A ação fiscal foi determinada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal n.o
07720100/00972/10 e abrangeu o período 01/01/2006 a 31/12/2006, com análise dos
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas pelo contribuinte, tendo em vista
informações prestadas pelo contribuinte e pela fonte pagadora à Receita Federal do
Brasil mediante DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Conforme documentação apresentada pelo contribuinte, em ação de execução
extrajudicial movida por ele contra Guarapari Clube devido a rescisão contratual, para
reparação de dano material do tipo lucros cessantes, o juiz responsável pelo feito
determinou levantamento de R$ 220.000,00, quantia penhorada para satisfação do
crédito exequendo.
O contribuinte foi cientificado da ação fiscal e
“(...) intimado a informar os valores efetivamente levantados em função do
Processo no 021.06.0029200, com autorização judicial por meio de alvará
expedido pela 2a Vara Cível da Comarca de Guarapari.
(...)
(...) o contribuinte apresentou cópia da Decisão do Juízo da 2a Vara Cível,
datada de 05/05/2006, e do Alvará expedido pela mesma Vara Cível, datado de
10/05/2006, que autorizou o levantamento de quantia penhorada no valor de R$
220.000,00 (fls. 15 a 21)” (obs.: na numeração de fls. dos autos digitalizados,
fls. 15 a 21 correspondem a fls. 16 a 22)
Tendo em vista que os rendimentos em questão tem natureza de rendimentos
tributáveis, sujeitando-se a incidência de imposto de renda, e não foram oferecidos à
tributação pelo contribuinte em sua DIRPF – Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física, configurou-se omissão de rendimentos, que constitui infração à legislação
tributária (arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; art. 45 do
RIR/99 – Decreto no 3.000/99 e art. 1o da Lei no 11.311/06, conforme especificado no
Auto de Infração).
Da impugnação
Cientificado da autuação em 21/06/2010 (fls. 36), o contribuinte apresentou impugnação
de fls. 41/47, alegando, em síntese, sem prejuízo da leitura do texto integral, que:
Da preliminar de nulidade
A autoridade fiscal não apresentou prova de que o impugnante recebeu o valor apontado
– R$ 220.000,00 e a data em que ocorreu, elementos essenciais para configuração da
infração apurada.
À luz da legislação tributária, é imprescindível que o auto de infração contenha
identificação do infrator, descrição clara da infração, dispositivos legais infringidos e,
principalmente, especificação e comprovação da omissão de rendimento apontada.
Tais exigências visam a assegurar o direito constitucional a ampla defesa e, no presente
caso, não foram observadas, resultando em apuração indevida de omissão de
rendimentos sobre a qual não foi apresentada comprovação do pagamento ao autuado
pelo banco assinalado no alvará.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.943 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000560/2010-88

Primordial, portanto, a declaração de nulidade do auto de infração e consequente
inexigibilidade da multa aplicada.
Do mérito
“As multas exponenciadas pelo auto de infração, acrescidas aos supostos valores
principais da obrigação, sofreram a incidência dos juros moratórios, criando assim
uma capitalização indevida e uma onerosidade ilícita.”
Se mantida a autuação, a multa deve ser reduzida a 2% sobre o valor corrigido, e não no
percentual aplicado e que não consta do auto de infração, bem como expurgada a
capitalização.
Requer seja julgado nulo ou insubsistente o auto de infração.
É o relatório.
A autoridade julgadora rejeitou a preliminar de nulidade e manteve a infração de
omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, bem como a multa de ofício e
os juros de mora.
Ciência postal em 19/8/2014, fls. 62.
Recurso voluntário apresentado em 18/9/2014, fls. 64/68.
O recorrente, em preliminar, acredita que a autoridade lançadora deveria
comprovar o recebimento dos R$ 220.000,00, indicando a data, o comprovante e a instituição
pagadora. Assim, o auto de infração deveria identificar o infrator, descrever a infração, indicar os
dispositivos legais infringidos, capitular a penalidade e apontar e comprovar a omissão de receita
noticiada, caso contrário, estaria atentando ao direito à defesa do contribuinte.
Entretanto, “não há, em nenhuma das 58 folhas que guarnecem o processo,
qualquer documento comprovando que o Recorrente recebeu o valor constante do alvará da
instituição financeira e vice-versa”.
No mérito, apenas reitera a questão preliminar.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
A autoridade lançadora caracterizou a omissão de rendimento exclusivamente
com base no Alvará de fls. 22, de 10/5/2006, que autorizou o levantamento, pelo contribuinte, da
quantia penhorada no valor de R$ 220.000,00, depositada na conta no 75.919-9, Agência Central
do Banco Banestes S/A, Guarapari/ES. Contrariamente, o contribuinte entende que deveria haver
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.943 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000560/2010-88

sido comprovada a omissão de rendimentos com a prova do efetivo recebimento dos valores.
Sem esta prova, não haveria a materialidade da infração e estaria comprometido o direito de
defesa do contribuinte.
O fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, a bem do art. 43 do CTN.
Logo, o fato gerador do tributo não ocorre só com o crédito ou depósito financeiro
(disponibilidade econômica), mas também com a integração do acréscimo patrimonial à esfera
jurídica do contribuinte, embora ainda não transformada em pecúnia (disponibilidade jurídica).
Sendo assim, prescindível a comprovação do efetivo recebimento dos valores,
pois isto tornaria inócua a menção apartada realizada no caput do art. 43 do CTN de que também
a aquisição de disponibilidade jurídica consubstancia fato gerador do imposto e bastante para
afigurar sua materialidade.
Em síntese, inexiste nulidade, pois o auto de infração restou lavrado por servidor
competente, tendo contido todos os elementos obrigatórios descritos nos incisos do art. 10 do
Decreto no 70.235/72. Também não houve mácula no procedimento administrativo, tendo sido
oportunizado ao contribuinte a manifestação ampla e irrestrita a respeito da matéria, não havendo
a preterição de seu direito nos termos do inc. II do art. 59 do referido Decreto.
Em nenhum estágio recursal, o contribuinte produziu prova hábil a desconstituir o
lançamento, por exemplo, de que não procedeu ao levantamento da quantia penhorada para
satisfação do crédito exequendo, tão somente reiterando os termos apresentados na impugnação:
de nulidade do auto de infração por ausência de comprovação da materialidade do fato gerador
da obrigação tributária.
CONCLUSÃO
VOTO em conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital